Tribunal: TJDFT
Processo: 0748566-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES (COMPRAS) QUE ESCAPARIAM AO PERFIL CONSERVADOR DA CORRENTISTA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DOS VALORES DERIVADOS DAS IMPUGNADAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) compras não reconhecidas pela requerente, as quais teriam sido realizadas em 1o.4.2022 (R$ 10.000,00), em 05.5.2022 (R$ 10.000,00) e em 04.6.2022 (R$ 2.000,00 e R$ 1.500,00), nas cidades de Águas Lindas/GO e de Osasco/SP, e totalizariam o valor de R$ 23.500,00; b) a demandante aduz que, logo que teria tomado conhecimento das supostas compras fraudulentas, teria contatado a instituição financeira e contestado as operações bancárias; c) em junho de 2022, o banco teria rejeitado a contestação das compras, razão pela qual a requerente ajuizou a presente ação para condenação do banco à restituição da quantia de R$ 23.500,00 e à reparação dos danos extrapatrimoniais; d) recurso interposto pela parte requerida contra a sentença de parcial procedência (declaração de inexigibilidade da dívida de R$ 23.500,00 e condenação à restituição da quantia de R$ 23.500,00).
II. A questão de direito material (contrato de prestação de serviços bancários à correntista) deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
III. No caso concreto, as provas produzidas indicam que: a) em 1o.4.2022 e em 05.5.2022, foram realizadas compras no cartão de débito da parte requerente, nos valores de R$ 10.000,00 e de R$ 10.000,00 à empresa “MP HELIO” (ids 45951245 e 45951246); b) em 04.6.2022, foram realizadas compras também no cartão de débito da demandante, nos valores de R$ 2.000,00 e de R$ 1.500,00 à empresa “MP LOJAVARIEDADE” (id 45951247); c) essas movimentações bancárias, pelos extratos juntados (ids 45951245 a 45951247), demonstram compras de valores maiores que o habitual, o que escapa ao “perfil de consumo”.
IV. Nesse passo, não prevalece o argumento da instituição financeira no sentido de que a consumidora teria sido negligente com a guarda do cartão e da senha, pois, independentemente disso (se as operações foram ou não realizadas com o uso do plástico e com senha), constata-se que as transações (contestadas) fugiriam ao perfil da consumidora (valores bem superiores aos comumente utilizados por ela). Precedente: 2a Turma Recursal do TJDFT, acórdão 1440058, DJE 04.8.2022.
V. No ponto, a utilização de senha pessoal para a realização das operações com cartão bancário não constitui, por si só, evidência para o reconhecimento de culpa exclusiva da consumidora, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, embora este meio tecnológico seja um dos mais seguros, ainda não se pode afirmar que esteja imune à ação de fraudadores, o que, inclusive, é uma hipótese recorrente.
VI. Por isso, predomina o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
VII. Consequentemente, as isoladas alegações da parte recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação (ex. extratos de meses anteriores), especialmente a poder comprovar que a consumidora poderia ter utilizado valores que escapariam ao seu “perfil conservador” (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente (boa-fé): compras decorrentes de fraude.
VIII. Desse modo, tem-se por impositiva a recomposição dos valores descontados na conta bancária da parte demandante, derivados das compras reconhecidamente fraudulentas, dada a falta de demonstração de que teriam sido adotados os mecanismos básicos de segurança a evitar fraudes ou minorar os prejuízos – “quebra de perfil conservador”, com movimentações esporádicas e de pequena monta (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, “caput”).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).